Tribunal: TJSP
Processo: 1008264-72.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO E REINTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA POSSE DO BEM – FATOS INCONTROVERSOS – DIREITO DA AUTORA À APURAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO PARA EFEITO DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VRG CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO EM

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO E REINTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA POSSE DO BEM – FATOS INCONTROVERSOS – DIREITO DA AUTORA À APURAÇÃO DO SALDO DO CONTRATO PARA EFEITO DE VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO DO VRG CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COMPROVAR O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO – ADOÇÃO DO VALOR DE MERCADO PREVISTO NA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE